Tribunal: TJSP
Processo: 1000466-66.2017.8.26.0491
Classe: Embargos de Declaração Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Mário Daccache
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-10-11
Data de publicação: 2021-10-11

Ementa:
Embargos de declaração – Acórdão que negou provimento ao recurso de apelação interposto pelo apelante, ora embargante – Alegação de que houve omissão no tocante ao reconhecimento de legitimidade passiva da corré Maxceres – Descabimento - Pretensão de modificar o que foi decidido pela Turma Julgadora – Inexistência de omissão – Embargos rejeitados.